Tribunal: TJBA
Processo: 8006527-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006527-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LILIAN NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ABUSIVIDADE DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVOLUÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, com fundamento em inadimplemento contratual em contrato de alienação fiduciária, deferida liminarmente e posteriormente julgada procedente pela 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), com a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do apelado.

Apelação cível interposta sustentando, em síntese, a ocorrência de adimplemento substancial, abusividade na taxa de juros contratada, necessidade de avaliação do bem apreendido, restituição de valores pagos e revisão contratual com base no Código de Defesa do Consumidor, além da alegação de hipossuficiência econômica e requerimento de Gratuidade de Justiça.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, com impugnação ao pedido de gratuidade e requerimento de desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) saber se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato; (iii) saber se é cabível a restituição de valores pagos e a necessidade de avaliação judicial do bem apreendido; (iv) saber se é devida a gratuidade de justiça postulada pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, conforme julgamento do REsp 1.622.555/MG, firma-se pela inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que exige a quitação integral do débito para restituição do bem apreendido.

O adimplemento de parte das parcelas contratadas não descaracteriza a mora, que se dá com o não pagamento de qualquer prestação no vencimento, autorizando a propositura da ação e a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

A alegação de abusividade de juros não encontra amparo quando não demonstrada de forma inequívoca a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, conforme entendimento do STJ (Súmula 530).
Inaplicável o art. 53 do CDC à hipótese, dado que os valores pagos não constituem entrada para aquisição do bem, mas devolução de capital financiado; contudo, admite-se, por analogia, a aplicação do Tema 1095/STJ, devendo eventual restituição de valores ser apurada após alienação do bem.

A gratuidade de justiça deve ser concedida quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte, com efeitos ex-nunc.

Jurisprudências relevantes transcritas no voto: STJ, REsp 1.622.555/MG; TJ-BA, Apelação 80005611720198050256; TJ-DF, Apelação 0715976-59.2022.8.07.0003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, sendo cabível a busca e apreensão do bem independentemente da extensão do inadimplemento. A alegação de abusividade dos juros exige demonstração da discrepância com a taxa média de mercado, não bastando mera alegação. A restituição de valores pagos deve ser apurada após alienação do bem, conforme analogia ao Tema 1095/STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; Código Civil, art. 422; Código de Defesa do Consumidor, art. 53; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22/02/2017; TJ-BA, Apelação 80005611720198050256, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, DJE 08/10/2024; TJ-DF, Apelação 0715976-59.2022.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 08/02/2024, DJE 01/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006527-13.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante LILIAN NASCIMENTO DOS SANTOS e apelado ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II